Tribunal: TJDFT
Processo: 0709832-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709832-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA GOMES LIBERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTRO contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0705706-33.2019.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação (ID 58518692, origem). Pugnam a concessão do efeito suspensivo ativo a fim de fixar os honorários da fase de conhecimento em até 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, e 2% (dois por cento) a título de honorários recursais estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432; deferir o reembolso das custas adiantadas pela 1a agravante no cumprimento individual de sentença coletiva e determinar a remessa dos autos à Contadoria para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pleiteiam a confirmação da liminar. O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 15771601. Contraminuta sob ID 15960512. Os autos vieram conclusos para apreciação do mérito recursal. No entanto, verifico ser a decisão combatida também objeto do agravo no 0708194-78.2020.8.07.0000, de minha relatoria, no qual o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV são agravantes. Naquela oportunidade, determinei o sobrestamento do feito nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO em face da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0705706-33.2019.8.0018, movido por HELENA GOMES LIBERAL, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo DF e acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos agravantes. Determinou, ainda, após a preclusão do decisum, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo (ID 58518692). A hipótese diz respeito a tema admitido para processamento como incidente de demandas repetitivas pela Câmara de Uniformização, qual seja, a admissão ou não da expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial, que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes, tendo o eminente relator, Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, determinado a suspensão de todas as causas que versem sobre a matéria. Confira-se: A instauração do presente Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva foi admitida pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência, conforme certidão de julgamento de ID 14440551. Nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, DETERMINO a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste eg. Tribunal de Justiça que versem sobre a questão de direito discutida no presente incidente: Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes. Destarte, comunique-se aos órgãos jurisdicionais competentes, bem como às Secretarias de Informática e de Biblioteca e Jurisprudência, nos termos do art. 304, § 1o, e art. 305 do RITJDFT e art. 979 do CPC. Expedidas as diligências e publicado o v. acórdão que admitiu o incidente, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Assim, como a controvérsia do presente recurso está relacionada ao tema descrito no mencionado incidente de demandas repetitivas, impõe-se o sobrestamento do feito. Intimem-se. Logo, impõe-se aos presentes autos, de igual forma, o sobrestamento do feito. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator